Tribunal: TJMT
Processo: 1004172-32.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004172-32.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROBERTO CARLOS DE ARRUDA - CPF: 265.972.331-15 (APELADO), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), ASSOCIACAO MINEIRA DE BENEFICIOS - CNPJ: 12.681.534/0001-00 (APELANTE), PAULA CRISTINA DA SILVA SANTOS - CPF: 096.735.566-44 (ADVOGADO), LUCIANE CALDAS CAMPOS - CPF: 056.817.716-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C ANULAÇÃO DE CLÁUSULA DE CONTRATO – ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR QUE SE EQUIPARA A SEGURO – APLICABILIDADE DO CDC – NEGATIVA DE COBERTURA EM VIRTUDE DE ATRASO NO PAGAMENTO DAS MENSALIDADES – NULIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ O CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA PRÉVIA NOTIFICAÇÃO AO CONSUMIDOR – INDENIZAÇÃO DEVIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1- Se o contrato tem por objeto a proteção veicular disponibilizada pela Associação Apelante para cobertura de eventos específicos em relação ao bem indicado pelo associado aderente, mediante pagamento de mensalidades, o instrumento é equiparado ao contrato de seguro, pois neste último,
“o segurador se obriga, mediante pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.”
(art. 757, CC).

2- O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de proteção veicular firmado com associações, mediante contrato de adesão.

3-
“É nula a cláusula contratual que prevê o cancelamento automático da apólice securitária pelo mero atraso no pagamento, sendo indispensável prévia interpelação do segurado, porquanto não caracterizada, por si só, a mora”
. (AgRg no Ag n. 721.420/GO).

4- “
A indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro”.
(SÚMULA 616, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/05/2018, DJe 28/05/2018).

5- Comprovado o sinistro coberto pelo seguro contratado e a recusa indevida da Associação Apelante, ante a não configuração de quaisquer hipóteses de exclusão de cobertura, é de rigor a sua condenação ao pagamento da indenização. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Associação Mineira de Benefícios
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 7.a Vara Cível da Capital nos autos da Ação de Danos Materiais e Morais c/c Anulação de Cláusula de Contrato ajuizada por
Roberto Carlos de Arruda
.

O Julgador singular decretou a revelia da Apelante, uma vez que a Contestação foi apresentada depois do decurso do prazo e, no mérito, julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a Apelante ao ressarcimento dos danos materiais no valor de R$ 18.690,00 (dezoito mil, seiscentos e noventa reais), com correção monetária pelo INPC a partir do sinistro e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.

Diante da sucumbência recíproca, cada parte foi condenada a arcar com 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios da parte adversa, os quais foram fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, com a ressalva de que a exigibilidade em relação ao Recorrido está suspensa porque é beneficiário da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, a Recorrente alega que, neste caso, a revelia não produz o efeito de veracidade dos fatos aduzidos pelo Autor/Recorrido, haja vista que são inverossímeis suas alegações e são contrárias às provas dos autos.

Aduz que o Recorrido estava inadimplente e tinha plena ciência de que esse fato acarretaria a perda do benefício.

Sustenta que, diferente do alegado na petição inicial, não se trata de poucos dias de atraso, pois há muitos meses não pagava as mensalidades.

Contrarrazões no Id. 135879428.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que, em 11/08/2017, o Autor/Apelado filiou-se à Associação Apelante, aderiu ao "Programa de Proteção e Assistência Automotiva", que tinha por objeto a proteção do veículo Ford Fiesta de sua propriedade, contra colisão, furto, roubo, incêndio, dentre outros (Id. 135879814)

Pagou a mensalidade de setembro de 2017 (Id. 135879816), atrasou o pagamento do mês de outubro e, em novembro, sofreu acidente automobilístico enquanto conduzia o automóvel objeto do "Programa de Proteção e Assistência Automotiva", de modo que tanto seu veículo quanto o de terceiro sofreram danos.

O Recorrido acionou a Associação, requereu o pagamento da indenização; contudo, a cobertura foi negada, diante do atraso no pagamento da mensalidade.

Observa-se, portanto, que o contrato tem por objeto a proteção veicular disponibilizada pela Associação Apelante para cobertura de eventos específicos em relação ao bem indicado pelo associado aderente, mediante pagamento de mensalidades, de modo que se assemelha ao contrato de seguro, pois de acordo com o artigo 757 do Código Civil, no contrato de seguro,
“o segurador se obriga, mediante pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.”

Em outros termos, a relação entre o Autor/Recorrido e a Apelante equipara-se a contrato de seguro e, considerando que o Apelado aderiu ao programa de benefício de proteção veicular como destinatário final desse serviço prestado pela Associação Recorrente, que atua na condição de fornecedora, é evidente que a relação contratual em causa tem natureza de consumo e, consequentemente, é submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor.

No mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
SEGURO DE AUTOMÓVEL. CONTRATO ENTABULADO COM ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR QUE SE EQUIPARA A SEGURO.
SINISTRO. VEÍCULO PROVENIENTE DE LEILÃO. PRETENSÃO DE DESCONTO DE 30% DO VALOR DA TABELA FIPE. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. CLÁUSULA RESTRITIVA DE DIREITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO SEGURADO QUANTO AOS LIMITES DE COBERTURA. DEVER DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-PR - RI: 00031396220208160187 Curitiba 0003139-62.2020.8.16.0187 (Acórdão), Relator: Marcel Luis Hoffmann, Data de Julgamento: 10/12/2021, 2a Turma Recursal, Data de Publicação: 13/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA -
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AUTOMOTIVA - SEGURO VEICULAR - APLICAÇÃO DO CDC
- PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO - NECESSIDADE.
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de proteção veicular firmado com associações, mediante contrato de adesão
. Não tendo a ré se desincumbindo do ônus de provar os fatos impeditivos do direito da autora, é devido o pagamento da indenização securitária contratada.
(TJ-MG - AC: 10000210141891001 MG, Relator: Maria das Graças Rocha Santos (JD Convocada), Data de Julgamento: 06/05/2021, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/05/2021). (sem grifos no original)

Assim, inobstante as alegações da Recorrente, não há dúvida de que a interpretação das cláusulas contratuais deve ser mais favorável ao consumidor Apelado, pois são coibidas aquelas que estabeleçam desvantagem exagerada em benefício de fornecedor, nos termos do artigo 6.o, inciso V, do CDC.

Ademais, não se pode olvidar que, conforme a jurisprudência
há muito pacífica
no âmbito do STJ,
“é nula a cláusula contratual que prevê o cancelamento automático da apólice securitária pelo mero atraso no pagamento, sendo indispensável prévia interpelação do segurado, porquanto não caracterizada, por si só, a mora”
. (AgRg no Ag n. 721.420/GO, relator Ministro Barros Monteiro, Quarta Turma, julgado em 14/2/2006, DJ de 3/4/2006, p. 361).

O tema inclusive foi sumulado pela Corte Superior em maio de 2018, por meio da Súmula 616, cujo enunciado tem o seguinte teor:

A indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro.
(SÚMULA 616, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/05/2018, DJe 28/05/2018).

Nessa esteira, em que pese as argumentações da Apelante, o fato de o Recorrido estar em mora não configura hipótese de excludente da cobertura securitária, sem a prova da prévia notificação sobre o cancelamento ou suspensão da proteção veicular e, por esse motivo, é abusiva a recusa ao pagamento correspondente.

Incumbia à Associação Apelante comprovar que notificou ou Recorrido sobre a exclusão ou suspensão do benefício, ou seja, era ônus seu provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Recorrido, (artigo 373, inciso II, CPC); entretanto, assim não procedeu.

Logo, comprovado o sinistro coberto pelo seguro contratado e a recusa indevida da Associação Apelante, ante a não configuração de quaisquer hipóteses de exclusão de cobertura, é de rigor a sua condenação ao pagamento da indenização.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso.

Não há falar em majoração dos honorários (art. 85, § 11, CPC), haja vista que foram fixados no percentual máximo permitido pela Lei de Ritos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022